Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
2. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
3. É inaplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que têm como escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, pois o beneficiário do crédito não é considerado destinatário final dos serviços prestados pela instituição bancária.
4. Demonstrada a realização da contratação e a liberação dos valores em favor da pessoa jurídica, não se mostra razoável que, após o esgotamento do prazo para pagamento da dívida, venha a parte alegar não ter realizado a contratação do mútuo bancário.
5. Recurso conhecido e não provido.